Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706367-40.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: EDVANIA NERES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de EDVANIA NERES RIBEIRO. Antes do julgamento do recurso, as partes apresentam petição por meio da qual comunicam a realização de acordo e requerem a sua homologação, bem como a suspensão da ação até o efetivo cumprimento do acordo. (ID 43064051). Além disso, pedem o desbloqueio do veículo objeto da ação junto ao Renajud. É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico após o julgamento do recurso, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Ademais, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, tendo o acordo sido assinado pela requerida e pelo patrono da requerente, o qual possui poderes expressos para transigir (IDs 42501627). Nos termos dos artigos 190 e 922 do Código de Processo Civil, é possível às partes convencionar a suspensão do processo para aguardar o cumprimento de acordo celebrado sem a extinção do feito. “Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e suspendo o feito até seu efetivo cumprimento, nos termos do artigo 87, VIII, do RITJDFT e artigos 190 e 922 do CPC. À Secretaria para retirada do processo da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos ao Juízo de origem para desbloqueio do veículo junto ao Renajud e comunicação ao Cartório de Distribuição, aguardando-se ainda o integral cumprimento do acordo. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 11:25:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador